Tribunal: TJES
Processo: 5000367-20.2024.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEILÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM PROCESSO CRIMINAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por proprietário de veículo leiloado pela autarquia sem autorização judicial, quando este ainda se encontrava vinculado a processo criminal, condenando-a ao pagamento de R$ 21.394,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) verificar a legalidade do leilão do veículo apreendido em processo criminal; (iii) estabelecer o critério de cálculo da indenização por danos materiais; (iv) determinar se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN/ES é parte legítima para responder por danos decorrentes de leilão por ele promovido, ainda que a apreensão inicial tenha sido determinada pela autoridade policial.

O artigo 328 do CTB deve ser interpretado em conjunto com a Resolução CONTRAN nº 623/2016, que exige verificação e levantamento de restrições judiciais antes da alienação, condicionando o leilão à prévia autorização da autoridade responsável.

A realização do leilão sem autorização do juízo criminal, com pedido de restituição pendente, configura conduta ilícita e atrai a responsabilidade objetiva da autarquia, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88.

A indenização por danos materiais deve refletir o valor real do bem no estado de sucata na data do leilão, afastada a aplicação automática da Tabela FIPE, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença por perícia indireta.

O episódio ultrapassa o mero aborrecimento, gerando abalo à dignidade e à tranquilidade psíquica do autor, sendo razoável e proporcional o valor fixado em R$ 10.000,00 a título de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O órgão de trânsito que promove leilão de veículo é parte legítima para responder por eventuais danos decorrentes, ainda que a apreensão inicial tenha sido realizada por outro ente público. 2. O leilão de veículo apreendido em processo criminal depende de prévia autorização judicial, sendo ilegal a alienação sem observância dessa exigência. 3. A indenização por danos materiais deve refletir o valor real do bem no estado em que se encontrava, não se vinculando automaticamente à Tabela FIPE. 4. A alienação indevida de veículo apreendido em processo criminal configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, art. 328; Resolução CONTRAN nº 623/2016, art. 13, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 50600323920218130024, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 12.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.20.448332-5/001, Rel. Des. João Cancio, j. 11.08.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000367-20.2024.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MANOEL HENRIQUE MEDICI BERMUDES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEILÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM PROCESSO CRIMINAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por proprietário de veículo leiloado pela autarquia sem autorização judicial, quando este ainda se encontrava vinculado a processo criminal, condenando-a ao pagamento de R$ 21.394,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) verificar a legalidade do leilão do veículo apreendido em processo criminal; (iii) estabelecer o critério de cálculo da indenização por danos materiais; (iv) determinar se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN/ES é parte legítima para responder por danos decorrentes de leilão por ele promovido, ainda que a apreensão inicial tenha sido determinada pela autoridade policial.

O artigo 328 do CTB deve ser interpretado em conjunto com a Resolução CONTRAN nº 623/2016, que exige verificação e levantamento de restrições judiciais antes da alienação, condicionando o leilão à prévia autorização da autoridade responsável.

A realização do leilão sem autorização do juízo criminal, com pedido de restituição pendente, configura conduta ilícita e atrai a responsabilidade objetiva da autarquia, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88.

A indenização por danos materiais deve refletir o valor real do bem no estado de sucata na data do leilão, afastada a aplicação automática da Tabela FIPE, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença por perícia indireta.

O episódio ultrapassa o mero aborrecimento, gerando abalo à dignidade e à tranquilidade psíquica do autor, sendo razoável e proporcional o valor fixado em R$ 10.000,00 a título de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O órgão de trânsito que promove leilão de veículo é parte legítima para responder por eventuais danos decorrentes, ainda que a apreensão inicial tenha sido realizada por outro ente público.

2. O leilão de veículo apreendido em processo criminal depende de prévia autorização judicial, sendo ilegal a alienação sem observância dessa exigência.

3. A indenização por danos materiais deve refletir o valor real do bem no estado em que se encontrava, não se vinculando automaticamente à Tabela FIPE.

4. A alienação indevida de veículo apreendido em processo criminal configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, art. 328; Resolução CONTRAN nº 623/2016, art. 13, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 50600323920218130024, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 12.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.20.448332-5/001, Rel. Des. João Cancio, j. 11.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000367-20.2024.8.08.0059

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MANOEL HENRIQUE MEDICI BERMUDES

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DO JUÍZO DE FUNDÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
contra a r. sentença proferida no ID 10009401, pelo MM. Juízo da Vara Única de Fundão/ES, que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada por
MANOEL HENRIQUE MEDICI BERMUDES
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a autarquia apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 21.394,00 (vinte e um mil, trezentos e noventa e quatro reais) e por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

A controvérsia originou-se do roubo do veículo GM/Prisma, cor prata, placas MQZ4795, RENAVAM nº 00905534875, Fabricação/Modelo 2006/2007, de propriedade do Apelado, ocorrido em 13 de maio de 2023, após invasão armada à sua residência.

No mesmo dia, o automóvel foi recuperado pela Polícia Militar após perseguição e capotamento, sendo removido para o pátio credenciado “BR ESTADIA” (GRV 585289) e colocado à disposição do juízo criminal competente, onde tramitava a Ação Penal nº 0000136-15.2023.8.08.0059.

De acordo com a narrativa autoral, apesar de o Apelado ter formalizado pedido de restituição do bem no processo criminal em 18 de setembro de 2023 (ID 10008928), e a ordem judicial de restituição ter sido expedida em 02 de fevereiro de 2024 (ID 10008929), o DETRAN/ES promoveu o leilão do veículo em 20 de dezembro de 2023, por meio do Edital de Leilão Eletrônico nº 129/2023 (ID 10008932), sem a necessária autorização judicial e antes mesmo da expedição da referida ordem de restituição.

Com base nessas alegações, o autor pleiteou a condenação do DETRAN/ES ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 21.394,00 (vinte e um mil, trezentos e noventa e quatro reais), com base na Tabela FIPE, e por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Decorrido o trâmite processual, sobreveio a sentença impugnada, por meio da qual o MM. Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a autarquia apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 21.394,00 (vinte e um mil, trezentos e noventa e quatro reais) e por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Para tanto, a sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN/ES, reconhecendo sua responsabilidade pela gestão do pátio e condução do leilão. No mérito, fundamentou a ilegalidade do leilão pela ausência de autorização judicial, uma vez que o veículo estava vinculado a processo criminal, e pela violação da Resolução CONTRAN nº 331/2009. Concluiu pela responsabilidade civil objetiva da autarquia (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), fixando os danos materiais com base na Tabela FIPE e os danos morais em valor compensatório e pedagógico, considerando a frustração e o abalo sofridos pelo autor.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 10009405, o Apelante alega, em síntese:
(I)
sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pela apreensão e guarda do veículo seria da Polícia Civil, e, por conseguinte, do Estado do Espírito Santo;
(II)
a legalidade do procedimento de leilão, sustentando que agiu em conformidade com o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro, diante da inércia do proprietário em reclamar o bem no prazo legal de 60 (sessenta) dias;
(III)
a ausência de dano material indenizável ou, subsidiariamente, deve ser reconhecido o seu valor excessivo, uma vez que o veículo se encontrava em estado de sucata;
(IV)
a inocorrência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

Pois bem.

O Apelante suscita, prefacialmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob o fundamento de que a responsabilidade pela apreensão e guarda do veículo recai sobre o Estado do Espírito Santo, uma vez que a remoção do bem decorreu de um ilícito penal e foi determinada pela autoridade policial (Polícia Civil), e não por infração de trânsito. Sustenta que sua atuação se limitou a executar o procedimento de leilão previsto no artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro, ato que seria consequência direta da apreensão inicial.

Contudo, a tese recursal não merece prosperar.

A legitimidade das partes, enquanto condição da ação, deve ser aferida
in status assertionis
, ou seja, com base na narrativa fática e jurídica apresentada na petição inicial. No caso em tela, o Apelado imputa ao DETRAN/ES a responsabilidade pelo dano sofrido não em razão da apreensão inicial do veículo – ato, de fato, praticado pela autoridade policial no contexto da recuperação de um bem roubado –, mas sim em virtude do ato administrativo subsequente e autônomo que culminou na perda definitiva de sua propriedade: o leilão do bem.

A causa de pedir da presente ação indenizatória repousa, fundamentalmente, na alegada ilegalidade do procedimento de alienação do veículo, que teria sido levado à hasta pública de forma indevida, sem a necessária autorização judicial, e enquanto o proprietário diligenciava para reavê-lo no bojo do processo criminal correspondente. O ato que efetivamente gerou o dano irreversível, consistente na supressão do direito de propriedade do Apelado, foi o leilão, procedimento este que, inequivocamente, foi conduzido, organizado e executado pelo DETRAN/ES, conforme se depreende do Ofício do próprio órgão (ID 10008930) e do Edital de Leilão Eletrônico nº 129/2023 (ID 10008932).

O DETRAN/ES, como autarquia estadual, possui personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, e, consequentemente, responde por seus próprios atos. A circunstância de o veículo ter chegado ao pátio credenciado por determinação da Polícia Civil não exime a autarquia de trânsito da sua responsabilidade de observar os ditames legais e regulamentares para a correta destinação dos bens sob sua guarda, especialmente quando estes estão vinculados a procedimentos judiciais. A decisão de incluir o veículo em leilão, a publicação do edital e a sua efetiva alienação são atos de gestão administrativa de responsabilidade exclusiva do Apelante.

Portanto, sendo o leilão o ato apontado como ilícito e causador do dano, a autarquia que o promoveu é, sem sombra de dúvidas, parte legítima para responder judicialmente por suas consequências. A discussão sobre a origem da apreensão pode ser relevante para a análise do mérito, mas não para afastar a pertinência subjetiva do Apelante para a causa.

Diante do exposto, não merece acolhimento a tese de ilegitimidade passiva arguida pelo Apelante.

O cerne da controvérsia reside na legalidade do leilão do veículo GM/Prisma, placa MQZ4795, de propriedade do Apelado. O Apelante defende a regularidade de sua conduta, amparando-se no artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que autoriza a alienação de veículos removidos a qualquer título e não reclamados por seus proprietários no prazo de 60 (sessenta) dias.

Contudo, o referido dispositivo legal não pode ser aplicado de forma isolada e automática, especialmente quando o bem em questão se encontra sob constrição ou à disposição de outra autoridade, notadamente a judicial.

Os elementos dos autos demonstram que o veículo do Apelado não foi removido ao pátio por uma simples infração administrativa de trânsito. O automóvel foi recuperado pela polícia em 13 de maio de 2023, no mesmo dia em que fora roubado, após capotar durante uma perseguição aos assaltantes. Por ser objeto de crime e elemento de interesse para a persecução penal, o veículo foi apreendido e colocado à disposição do juízo criminal competente, onde tramitava a Ação Penal nº 0000136-15.2023.8.08.0059.

Essa circunstância fática impõe uma restrição judicial implícita sobre o bem, o que atrai a incidência de normativa específica que rege o procedimento de leilão em tais casos. A Resolução nº 623/2016 do CONTRAN, que regulamenta o artigo 328 do CTB, é categórica ao estabelecer, em seu artigo 13, a necessidade de verificação de restrições antes do leilão, e, em seu parágrafo 2º, condiciona a alienação à prévia autorização da autoridade responsável pela restrição. Vejamos a redação do dispositivo:

Art. 13. O órgão ou entidade responsável pelo leilão, durante os procedimentos preparatórios de sua realização, deverá verificar a situação de cada veículo junto ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, para detectar:

I - restrição judicial ou policial;

[...]

§ 2º O leilão de veículo que apresentar restrição judicial ou policial ocorrerá após a autorização da autoridade responsável pela restrição ou em caso de descumprimento do estabelecido no § 1
º.

No caso dos autos, o DETRAN/ES promoveu o leilão em 20 de dezembro de 2023, sem demonstrar ter realizado qualquer consulta ou obtido a indispensável autorização do juízo da Vara Única de Fundão, perante o qual o veículo estava vinculado. Ao contrário do que alega a Autarquia, o proprietário atuou de forma diligente para reaver seu patrimônio, tendo formalizado o pedido de restituição do veículo no processo criminal em 18 de setembro de 2023 (ID 10008928), ou seja, três meses antes da realização do leilão.

A conduta do Apelante, ao ignorar a natureza da apreensão e a pendência judicial sobre o bem, violou a norma regulamentar e o devido processo administrativo, agindo de forma precipitada e ilícita.

Configurada a conduta ilícita do Apelante, a responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, impõe-se como consequência. Estão presentes todos os seus elementos constitutivos: a conduta (promoção de leilão ilegal de veículo sob custódia judicial), o dano (a perda definitiva do bem pelo proprietário) e o nexo de causalidade (o leilão foi a causa direta e imediata da perda do patrimônio).
Desta forma, o dever de indenizar é medida que se impõe.

Uma vez estabelecido o dever de indenizar, passa-se à análise do valor do dano material. O Apelante insurge-se contra a utilização da Tabela FIPE como parâmetro, defendendo que a indenização deveria se limitar ao valor de avaliação do veículo como sucata (R$ 360,00), dado que o mesmo capotou e apresentava avarias significativas, conforme descrito na Guia de Remoção (ID 10008926) e no Laudo de Vistoria (ID 10009396), que o classificou como "SUCATA INSERVÍVEL".

Neste ponto, a r. sentença merece parcial reforma. Embora o princípio da reparação integral (
restitutio in integrum
) seja o norteador da indenização por dano material, buscando restabelecer o patrimônio da vítima ao estado em que se encontrava antes do ato lesivo, a aplicação automática do valor da Tabela FIPE, na hipótese, não se mostra a medida mais adequada ou justa.

A propósito, confira-se a jurisprudência em hipóteses análogas:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
LEILÃO DE VEÍCULO APREENDIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL
- AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO JUÍZO - ILEGALIDADE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS COM A ALIENAÇÃO -
VALOR DA TABELA FIPE - IMPOSSIBILIDADE
- DEDUÇÃO DAS DESPESAS COM ESTADIA DOS VEÍCULOS EM PÁTIO CREDENCIADO - PROIBIÇÃO. 1. O leilão de veículo apreendido em ação penal depende da prévia notificação da autoridade responsável pela restrição para a retirada do bem do depósito ou para a autorização da alienação em hasta pública, com antecedência mínima de sessenta dias ( CTB, art. 328).
2. A Tabela FIPE não possui caráter vinculante, porquanto encerra parâmetro meramente estimativo para avaliação de veículos, sem considerar fatores que interferem no valor final do bem, tais como depreciação e avarias, além de não ser aplicável à hipótese de leilão
. 3. O parágrafo único do art. 27 do Decreto Estadual nº 48.805/2024 impede a cobrança de despesas com estadia de veículo apreendido por determinação judicial, mormente quando a culpa pela apreensão não puder ser atribuída ao proprietário do bem. (TJ-MG - Apelação Cível: 50600323920218130024, Relator.: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 12/09/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2024)

APELAÇÃO CIVEL - BUSCA E APREENSÃO - VENDA DO BEM APRENDIDO - TABELA FIPE - MERA ESTIMATIVA -
CONDICIONAMENTO AO VALOR MÉDIO DE MERCADO - DESCABIMENTO
. I - Atendendo aos princípios da boa-fé objetiva e da menor onerosidade ao devedor, o proprietário fiduciário deve procurar vender o bem por um preço razoável, atendendo, sempre que possível, aos valores de mercado. II -
Contudo, não há como impor que o valor mínimo de venda seja o de mercado, até mesmo porque a Tabela FIPE serve apenas como mera estimativa abstrata, sem levar em consideração as características individuais de desvalorização do bem. III- Inexistindo previsão legal de fixação de um preço mínimo para venda do bem na fase de alienação extrajudicial da busca e apreensão, não se pode falar em vinculação do preço do bem ao valor de mercado ou a percentual da tabela FIPE, devendo ser considerada a particularidade do estado do bem, a ser analisada com critérios próprios.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.448332-5/001, Relator (a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2020, publicação da súmula em 11/08/2020)

Como cediço, a Tabela FIPE não possui caráter vinculante, porquanto encerra parâmetro meramente estimativo para avaliação de veículos, sem considerar fatores que interferem no valor final do bem, tais como depreciação e avarias, além de não ser aplicável à hipótese de leilão.

No caso concreto, é incontroverso que o veículo do Apelado sofreu um capotamento após o roubo (ID 10008924, 10008925) e foi classificado como "sucata inservível" (ID 10008926, 10009396), tendo sido efetivamente leiloado por um valor aproximado de R$ 360,00 (ID 10009399).

A ilegalidade do leilão promovido pelo DETRAN/ES não implica que o veículo devesse ser indenizado pelo seu valor de mercado como se estivesse em perfeitas condições, mas sim pelo seu valor real no estado em que se encontrava antes da alienação indevida
. A conduta ilícita da autarquia impediu que o Apelado pudesse avaliar e dispor do bem em seu estado avariado, mas não alterou a condição física do veículo.

Por outro lado, o valor estimado pelo DETRAN/ES, de R$ 360,00, a partir do peso líquido de material ferroso, também não se mostra razoável para indenizar o efetivo dano sofrido pelo apelado.

Portanto, entendo viável acolher o pleito subsidiário do DETRAN/ES, a fim de “que o valor indenizatório seja fixado em consonância com as provas dos autos e em quantia razoável”.

Assim, para que a reparação seja justa e integral, sem configurar enriquecimento ilícito da vítima ou prejuízo desproporcional ao erário,
o valor da indenização por danos materiais deve ser apurado em liquidação de sentença, por meio de perícia indireta, que considere o real estado do veículo (sucata) e seu valor de mercado nessa condição na data do leilão,
de acordo com os elementos existentes nos autos e outros que venham a ser angariados pelas partes na fase de liquidação,
afastando-se a Tabela FIPE como único e exclusivo parâmetro
.

Quanto à pretensão de abatimento de supostos débitos preexistentes no montante de R$ 15.309,85, o Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. O extrato do sistema do DETRAN/ES juntado pelo Apelado com a inicial (ID 10008916 - Pág. 10) indicava a inexistência de débitos em aberto. Ademais, não há que se falar na cobrança de despesas com estadia de veículo apreendido por determinação judicial, mormente quando a culpa pela apreensão não puder ser atribuída ao proprietário do bem. No presente caso, o veículo estava sob custódia judicial em razão de ilícito penal do qual o Apelado foi vítima, e não por infração de trânsito de sua responsabilidade. Portanto, não há que se falar em abatimento de quaisquer débitos decorrentes da estadia do veículo no pátio do DETRAN.

Por fim, o Apelante sustenta a inocorrência de dano moral, classificando o episódio como um mero dissabor da vida cotidiana.

Contudo, a situação vivenciada pelo Apelado ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. É preciso analisar a cadeia de eventos sob a perspectiva da vítima: um cidadão que tem sua residência invadida e seu veículo roubado, experimentando a violência e a insegurança. Após o trauma inicial, ele busca o amparo do Estado para reaver seu patrimônio, segue os trâmites legais, peticiona em juízo e, quando finalmente obtém uma decisão judicial que lhe garante a restituição do bem, é surpreendido com a notícia de que o próprio Estado, por meio de uma de suas autarquias, já havia se desfeito de seu patrimônio de forma ilegal.

A angústia, a frustração, o sentimento de impotência e o descrédito nas instituições são consequências diretas e inevitáveis de tal situação. A legítima expectativa de ver seu direito restaurado foi frustrada por uma falha grave e inescusável do serviço público. Isso não é um mero dissabor; é uma ofensa direta à dignidade e à tranquilidade psíquica do indivíduo.

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela sentença, entendo que se mostra adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso. O
quantum
atende à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, impor um caráter pedagógico e punitivo ao ofensor, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes. O valor não representa enriquecimento ilícito para o Apelado, mas tampouco é irrisório a ponto de não representar uma sanção efetiva para a autarquia Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença proferida pelo juízo a quo, no
tocante ao
quantum
indenizatório por danos materiais
, que deverá ser apurado em liquidação de sentença, por perícia indireta, considerando o real estado do veículo na data do leilão, a partir dos elementos constantes nos autos e outros que venham a ser colacionados pelas partes por ocasião do procedimento liquidatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar em parte a r. sentença proferida pelo juízo a quo, no
tocante ao
quantum
indenizatório por danos materiais
, que deverá ser apurado em liquidação de sentença, por perícia indireta, considerando o real estado do veículo na data do leilão, a partir dos elementos constantes nos autos e outros que venham a ser colacionados pelas partes por ocasião do procedimento liquidatório.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.